Tribunal: TJDFT
Processo: 0740552-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740552-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO FRANCISCO DALLEPIANE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 169559211 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por JOÃO FRANCISCO DALLEPIANE, que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e resolveu a liquidação de sentença. Afirma, em suma, que está caracterizado o excesso de execução; que a perita deixou de utilizar o saldo base de março de 1990; que o termo inicial dos juros de mora é a citação no cumprimento de sentença ou, alternativamente, a citação na ação coletiva; que há equívoco nas devoluções referentes à Lei n. 8.088/90; que não há condenação em honorários advocatícios na fase de liquidação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a homologação dos cálculos elaborados por seu assistente técnico. Custas recolhidas (ID 51663670). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Acerca do termo inicial da incidência dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. É irreparável, portanto, a decisão que observa a tese estabelecida, de caráter vinculante, por Corte Superior. Sobre a utilização do saldo base, não se verificou a utilização de saldo base diverso do estabelecido no título executivo judicial. Conforme assentado no título executivo judicial, determinou-se a devolução da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado no mesmo período (41,28%), corrigido monetariamente a partir do pagamento a maior. Conforme esclarecido no laudo pericial (ID 155137589 dos autos de origem), a premissa estabelecida foi o cálculo do “Valor principal calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28% aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal”. Além disso, a partir do quesito 4, formulado pelo próprio agravante, os saldos devedores em março/1990 e as correções descontadas no mês subsequente foram expostos no laudo. Ademais, consta do documento técnico que houve devolução relativa à Lei n. 8.0800/90 e que tal fato foi considerado no cálculo do valor devido. Em relação ao arbitramento de honorários de sucumbência na liquidação de sentença, a 6a Turma Cível já decidiu que “o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento de que a fixação de honorários advocatícios na fase da liquidação de sentença é excepcional: somente se justifica quando houver litigiosidade que demande trabalho adicional do advogado além da simples apuração do montante da dívida objeto da execução.” (Acórdão 1752432, 07241321120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023). Na hipótese, verificou-se a litigiosidade da liquidação de sentença, com atuação prolongada dos advogados nos dois graus de jurisdição, justificando-se a condenação em honorários advocatícios. Todavia, o percentual estabelecido merece ajuste. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, fixou as teses de que i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, os quais serão calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. É certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de envergadura constitucional; do mesmo modo, procedeu o Supremo Tribunal Federal. Assim, não é possível a aplicação irrefletida do tema 1076, sob pena de se referendar situação de injustiça ao alvedrio do ordenamento jurídico como um todo. É dizer, deve-se resguardar a harmonia dos precedentes judiciais e os princípios balizadores de interpretação das normas do Código de Processo Civil. Com base nessas premissas, consoante critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil, e, diante da fase de execução exigir nova fixação de honorários sucumbenciais, afigura-se, de fato, excessivo o valor arbitrado. Colaciona-se entendimento consentâneo ao ora afirmado, após a fixação da tese pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO.1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022) Desse modo, observados os artigos 8o e 85, § 8o, ambos do Código de Processo Civil, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como parâmetros à prolação de decisão justa, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), segundo os critérios definidos no § 2o do artigo 85 do mesmo diploma processual. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, exclusivamente para reduzir os honorários sucumbenciais, estabelecendo-os em R$ 8.000,00 (oito mil reais). À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora